Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. LC N. 190/2022. RECEBIMENTO DO RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que concedeu efeito suspensivo ao apelo do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado pelas agravantes.
2. Este órgão fracionário não detém competência para revisão de decisões proferidas pela Presidência da Corte. Portanto, se o comando da decisão emanada da Presidência engloba – além de liminares – sentenças, não há como este órgão fracionário afastar a autoridade do decidido. 2.1. Com isso, o risco de dano grave emerge da decisão proferida na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Tal ponto foi objeto de análise naqueles autos e, dentre outros, serviu de fundamento para o comando de sustação.
3. Em reforço, acrescenta-se que a Corte Suprema avançou sobre a eficácia da Lei n. 190/2022 (ADI no 7066, 7070 e 7078) e adotou – também em juízo de cognição sumária – entendimento favorável à tese da Fazenda Pública, ao registrar que, prima facie, não teria havido instituição ou majoração de tributo.
4. Recurso conhecido e desprovido.